Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
3. No caso vertente, houve fixação de honorários de sucumbência à recorrida vencedora (autora).
4. Nesse descortino, acolho os embargos da demandante para corrigir erro material de forma que o item 20 do Acórdão passe a ter a seguinte redação: Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
5. A redação dos demais itens permanece tal qual fora lançada.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.